Tribunal: STF
Processo: ARE 1260147
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUERIMENTO DE SOBRESTAMENTO: INDEFERIMENTO.
Relatório
    1. Em 12.5.2020, foi dado provimento ao recurso extraordinário e ao agravo interpostos por Joaquim Álvares da Silva Campos Junior e outros (doc. 32).
    Contra essa decisão, em 1º.6.2020, Jardim Goiás Empreendimentos Ltda. interpôs agravo regimental (doc. 33).
    2. Em 26.6.2020, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal agendado para começar em 7.8.2020.
    Em 5.8.2020, pela Petição/STF n. 60.840/2020, a agravante alega que “a discussão a ser travada nos Embargos de Divergência do RE 605.709/SP, poderá impactar não só o presente processo, mas em outros que tratam da impenhorabilidade do bem de família de fiador em contrato de locação, especialmente porque envolve o Tema 295, de repercussão geral”(doc. 43).
    Requer “seja o presente Agravo Interno em Agravo em Recurso Extraordinário SUSPENSO até julgamento definitivo dos Embargos de Divergência do RE 605.709/SP, pelo Plenário desse c. Supremo Sodalício” (doc. 43). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à requerente.
    4. Na espécie, a discussão refere-se à penhora de bem de família por fiança em caso de contrato de locação de imóvel comercial, matéria diversa do Tema 295 da repercussão geral, que versa sobre a constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial.
    Desnecessário o sobrestamento deste recurso para aguardar o julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário n. 605.709, pois a decisão agravada está fundamentada em jurisprudência consolidada pelas duas Turmas deste Supremo Tribunal Federal. 
    Não há excepcionalidade a justificar o sobrestamento deste agravo regimental, interposto contra orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal.
    5. Pelo exposto, indefiro o requerimento de sobrestamento deste recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora